Tribunal: TJPA
Processo: 0814354-30.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814354-30.2023.8.14.0000

PACIENTE: JEOVA DA SILVA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE TOMÉ AÇÚ PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0814354-30.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:

LUIS CARLOS PEREIRA BARBOSA JUNIOR – OAB/PA 26.917

PACIENTES:
JEOVA DA SILVA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ/PA

PROCESSO DE ORIGEM:

0801825-90.2023.8.14.0060

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

CAPITULAÇÃO PENAL:
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – LEI 11.340/06

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LEI MARIA DA PENHA – 11.340/06. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA FIANÇA. LIMINAR CONCEDIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RESTABELECIMENTO DA LIBERDADE DO PACIENTE POR DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. ORDEM CONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo

conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e pelo reconhecimento de perda de objeto superveniente na demanda,
prejudicando o julgamento de mérito
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de
JEOVA DA SILVA OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé Açú/PA, nos autos de n°
0801825-90.2023.8.14.0060.

A impetração tem por objeto a dispensa da fiança arbitrada quando da decretação da prisão preventiva do paciente, com a subsequente expedição do alvará de soltura.

No ID
16150810
a
liminar foi concedida
:

Da decisão ora coatora, verifica-se que o juízo da Vara Única da Comarca de Tomé Açú reconheceu a desnecessidade da manutenção da cautelar de liberdade aplicada ao paciente.

(...) Por outro lado, a autoridade coatora determinou a liberdade provisória sob fiança arbitrada no total de R$6.600,00 – fato já questionado anteriormente

pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

(...) Vejamos a previsão do art. 350, CPP:

Art. 350.

Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos
arts. 327 e 328 deste Código
e a outras medidas cautelares, se for o caso.

(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Parágrafo único.

Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no
§ 4
o
do art. 282 deste Código
.

Assim, atestada a hipossuficiência do paciente, bem como a ausência de razões para que subsista o decreto prisional, cabível e necessária a dispensa da fiança arbitrada.

– Decisão Monocrática, Liminar deferida

Instada a prestar informações, a autoridade
ora coatora
relatou:

Em 06/09/2023, a DPE/PA apresentou petição ID Num. 100216678, pleiteando a dispensa de fiança.

Em decisão ID Num. 101059314, proferida em 21/09/2023, a denúncia foi recebida e, analisados os argumentos da DPE/PA, a fiança inicialmente arbitrada foi dispensada, sendo mantidas, porém, as medidas cautelares e protetivas aplicadas em decisão ID Num. 99295324.

Na mesma data, o Alvará de soltura foi expedido (ID Num. 101084529).

Ainda no dia 21/09/2023, foi recebido no e-mail desta unidade judicial decisão monocrática ID Num. 16150810 proferida nos autos do HC nº 0814354-30.2023.8.14.0000, que, de igual modo, dispensou a fiança e determinou a expedição de alvará a JEOVÁ DA SILVA OLIVEIRA, o que já havia sido feito, em virtude da decisão ID Num. 101059314.

(...) O processo, neste momento, encontra-se acautelado em secretaria judicial, com prazo aberto para o réu oferecer resposta à acusação, não havendo pedidos pendentes de análise ou providências a serem tomadas.

– ID
16324924

Após, manifestou-se nos autos o custos legis, dando parecer pela perda de objeto.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conforme verifico dos autos, o paciente foi posto em liberdade por decisão desconexa com aquela exarada neste habeas corpus, determinando o necessário reconhecimento da perda de objeto desta impetração.

Assim,
conheço
do mandamus, no entanto, julgo o
mérito prejudicado
, ante a resolução da demanda no juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/02/2024